Tribunal: TCU
Processo: 020.790/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8326/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.790/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Vicente Ferreira de Oliveira (XXX.636.277-XX); Elisabete Maria de Macedo Cunha (XXX.019.287-XX); Leonor Cerveira Cavalcanti Alves (XXX.010.921-XX); Maria Esterlita de Moraes Santos (XXX.972.787-XX); Maria de Fatima Oliveira de Souza (XXX.495.107-XX); Marilda Vicente Ferreira (XXX.474.437-XX); Regina Amelia Somogyi Y Varga Raymundo (XXX.559.977-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.